Tribunal: STF
Processo: ARE 1348935
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “APELAÇÃO. AÇÃO DE REVISÃO DE PENSÃO POR MORTE C/C COM COBRANÇA DE AUXÍLIO FUNERAL E PECÚLIO "POST MORTEM". PROFESSOR FALECIDO EM 25.08.2002. RIOPREVIDÊNCIA. A autora/apelada faz jus ao recebimento do Pecúlio "post mortem". Preenchidos os requisitos da Lei Estadual n° 285179. Incidência da correção monetária a partir da data do requerimento em sede administrativa. A pensão por morte de servidor público deve corresponder a 100% do valor dos vencimentos ou proventos a que teria direito o servidor falecido, se vivo fosse, com fulcro no artigo 40, §§ 7° e 8° da Carta Magna. A Emenda Constitucional n°41, de 19/1212003, no art. 3°, § 2°, ressalvou o sistema antigo a todos que tiveram consolidada a sua situação segundo as regras que vigoravam, alterando, apenas, o que se refere à incidência do desconto previdenciário. Como, no caso, o instituidor faleceu em 2002, devem integrar a pensão em tela, todas as parcelas que o ex-servidor recebia, na data de seu óbito, aplicando-se o percentual da gratificação por tempo de serviço a que tinha direito naquela data, por não comportar evolução ‘post mortem’. Tratando-se de parcelas de trato sucessivo, incide a prescrição quinquenal. Nas ações ajuizadas após a Medida Provisória n° 2.180-35, de 24.08.2001, que acrescentou o art. 1°-F da Lei n° 9.494/1997, que se refere às condenações da Fazenda Pública para pagamento de verbas remuneratórias, aí incluídos os benefícios previdenciários, incidem juros de mora de 0,6% ao ano, até a entrada em vigor da Lei n° 11.960/2009, que deu nova redação ao supracitado dispositivo legal. A autarquia estadual é beneficiária da isenção de custas, prevista na Lei Estadual n° 3.35011999 e, como a autora é beneficiária da justiça gratuita, não há que se falar em reembolso de tais despesas. Provido parcialmente o recurso voluntário”.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 24, inciso XII e § 4º; 40, § 12, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o necessário reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como da legislação infraconstitucional pertinente, o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário, a teor do que dispõem as Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Nesse sentido, confira-se:



     



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público. Pecúlio post mortem. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.196.797/RJ-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 19/6/19).



     



    Também nesse sentido: ARE nº 1.162.766/RJ-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 19/11/18; ARE nº 995.292/RJ-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 24/4/17 e ARE n° 700.035/RJ-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 6/12/12).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de outubro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente